Tribunal: TJDFT
Processo: 0719529-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS PARA O RECEBIMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. DESNECESSIDADE DE PROTESTO OU DE NOTIFICAÇÃO. EMISSÃO DE DUPLICATAS. MORA EVIDENCIADA. DOCUMENTOS SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPULSIONAMENTO OFICIAL NA FORMA DO ARTIGO 701 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A existência do interesse processual está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, bem como à adequação da via processual eleita pela parte autora.

1.1. A prova documental juntada com a petição inicial evidencia o interesse na tentativa empreendida de recebimento dos débitos não pagos nos respectivos vencimentos.

1.2. A falta de exibição de mais elementos de informação documentais sobre a conduta empreendida para o recebimento extrajudicial dos débitos não descaracteriza o interesse de agir do autor, uma vez que, sem a necessária intervenção judicial, não receberá os valores devidos, mostrando-se útil o processo para essa finalidade e adequada a ação monitória, tendo em vista que os documentos não têm eficácia de título executivo.

1.3. Protesto se exige para o ajuizamento de ação de execução, mas não para propositura da ação monitória, enquanto notificação para comprovação da mora não é pressuposto para o ajuizamento desta ação.

1.4. É importante admitir a ação de boa-fé da credora, ao explicar que realizou contatos telefônicos e enviou boletos para pagamento, pois não ficou evidenciado comportamento diverso nos despachos de emenda e na sentença, de modo que se deve entender, com base nas práticas comerciais que ordinariamente se observam entre pessoas jurídicas, que houve tentativa sem sucesso de receber extrajudicialmente os débitos vencidos e não pagos.

2. Reconhecido o interesse de agir na propositura da ação monitória para o recebimento dos débitos não pagos, consoante os elementos de informação documentais juntados com a petição inicial, o processo deve retomar a tramitação no juízo de primeiro grau, com o recebimento da petição inicial e o impulsionamento oficial com fulcro no artigo 701 do Código de Processo Civil.

3. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.